Tribunal: TJBA
Processo: 8000497-86.2017.8.05.0123
Classe: Apelação
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000497-86.2017.8.05.0123 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, AQUILES DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO APELADO: DARLUCIO DE OLIVEIRA LOPES Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DA CAUSA. ART. 485, III E §1º, DO CPC. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, inciso III, do Código de Processo Civil, sob o argumento de abandono da causa. II . Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a extinção do processo por abandono da causa sem a prévia intimação pessoal da parte autora, nos termos do art. 485, §1º, do Código de Processo Civil; (ii) estabelecer se a paralisação do feito, por si só, autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito. III . Razões de decidir 3. O art. 485, §1º, do CPC exige a prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a falta no prazo de cinco dias nas hipóteses de abandono da causa ou paralisação do processo por negligência. 4. A intimação pessoal constitui condição indispensável de validade para o reconhecimento do abandono processual, pois assegura o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal. 5. A possibilidade de manifestação no prazo recursal, com eventual juízo de retratação, não supre a exigência legal de intimação pessoal prévia, expressamente prevista no art. 485, §1º, do CPC. 6. A inobservância da formalidade legal configura error in procedendo, por violação às regras processuais aplicáveis, impondo a desconstituição da sentença. 7. A extinção do processo sem observância do art. 485, §1º, do CPC viola, ainda, o princípio da primazia das decisões de mérito, previsto no art. 4º do CPC. 8. A jurisprudência do Tribunal de Justiça da Bahia firma entendimento no sentido de que a ausência de intimação pessoal da parte autora impede o reconhecimento do abandono processual, impondo a anulação da sentença extintiva. IV. Dispositivo 9. Apelo conhecido e provido. _________________________________________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4º e 485, II, III, §1º e §7º. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Apelação nº 0000112-60.2008.8.05.0264, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, Primeira Câmara Cível, j. 13.08.2024; TJ-BA, Apelação nº 0000620-41.2008.8.05.0220, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, Primeira Câmara Cível, j. 17.12.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação nº 8000497-86.2017.8.05.0123, que tem como parte Apelante, BANCO DO BRASIL S/A e, parte Apelada, DARLUCIO DE OLIVEIRA LOPES. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Desembargador ROLEMBERG COSTA – Relator